Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0719520-09.2023.8.07.0007 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: RAYANE PONTES SANTANA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretou a resolução do contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes, condenou a requerida à restituição do valor de R$ 10.560,00 (dez mil, quinhentos e sessenta reais) e julgou improcedente o pedido contraposto. 2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de rescisão de contrato cumulada com danos morais e materiais. Narrou que realizou contrato com a requerida para diminuir o valor da dívida do financiamento de veículo. Pontuou que foi informada que a parcela de R$ 1.063,21 (um mil, sessenta e três reais e vinte e um centavos) seria reduzida para R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), o que geraria uma economia total de R$ 22.579,76 (vinte e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos). Ressaltou que após a realização da avença foi surpreendida com a informação de que o seu veículo era objeto de busca e apreensão devido ao fato de que as parcelas não estavam sendo pagas da forma correta, uma vez que não foram reduzidas por ordem judicial, tendo a empresa ré informado a redução das parcelas por sua livre iniciativa, sem anuência do credor. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56749073). 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. As razões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem nos pedidos referentes à manutenção do contrato entabulado entres as partes, com a consequente desnecessidade de restituição de valores, além da condenação da autora em litigância de má-fé e no acolhimento do pedido contraposto para fins de aplicação de cláusula penal. 6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que cumpriu com o dever de informação antes da contratação de seus serviços, informando ao consumidor que a avença não inibe a mora, pois não havia previsão de instauração de demanda judicial e que os valores recalculados são destinados a uma conta individual de cada cliente, sendo que a recorrente se compromete a repassar para a instituição financeira apenas quando ocorrer a negociação administrativa. Ressaltou que não houve falha na prestação de serviços, já que é empresa que realiza planejamento financeiro para futura quitação do contrato de financiamento e seus serviços estavam sendo realizados nos moldes do respectivo contrato. Pontuou que seu departamento jurídico prestou toda a assistência quanto à busca e apreensão do bem. Afirmou que a livre contratação de um serviço não tem o condão de ensejar na responsabilização civil, considerando que não houve defeito na prestação do serviço. Aduziu que a parte autora narrou vários absurdos na inicial, dando ensejo à necessidade de condenação da recorrida por litigância de má-fé. Apresentou pedido contraposto para que a recorrida pague o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) a título de cláusula penal, ante o descumprimento unilateral do contrato, nos termos da cláusula 3a, parágrafos 1° e 2° e cláusula 9° da avença. Ao final, requereu a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes com a manutenção do contrato entabulado, a condenação da recorrida em litigância de má-fé e a procedência do pedido contraposto. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requereu que o valor da condenação seja reduzido e que o termo inicial dos juros se dê a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. 7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso. 8. O contrato entabulado entre as partes promete, em verdade, interferência em negócio realizado com terceiro que não o anuiu. A empresa recorrente instrui o consumidor a deixar de pagar as parcelas ou manter-se inadimplente em relação ao contrato de financiamento firmado com instituição financeira, para que passe a efetuar pagamentos mensais em seu favor com a promessa de que, após o decurso de certo período (imprevisível e não especificado), seja realizada renegociação com a instituição financeira para fins de redução do valor devido e pagamento integral do débito. Quando da contratação, é realizado, inclusive, recálculo das parcelas do financiamento firmado com terceiro, em total inobservância ao que prevê o art. 299 do Código Civil, tornando o contrato nulo, uma vez que seu objeto é ilício e impossível (art. 104, II, do CC). 9. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1768399, 07014348420238070008, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023; Acórdão 1692500, 07046611320228070010, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023; Acórdão 1662670, 07027064120228070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. 10. Assim, ante a nulidade do contrato, faz-se necessário o retorno das partes ao estado anterior à avença, devendo ser devolvido os valores adimplidos pela autora/recorrida, não havendo o que se falar em aplicação da cláusula penal, litigância de má-fé ou quebra contratual, motivo pelo qual o pedido contraposto é improcedente e a sentença deve ser mantida na íntegra. 11. A aplicação da incidência dos juros de mora foi determinada a partir da citação, conforme requerido pelo recorrente. A correção monetária se dá a partir do desembolso do valor pago, com intuito de manter atualizado o montante dispendido. Sentença mantida. 12. Recurso conhecido e não provido. 13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1848737, 07195200920238070007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado em razão do entendimento consolidado de que o contrato entabulado entre as partes, que promete interferência em negócio jurídico realizado com terceiros, é nulo. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. O embargante alegou omissão quanto aos pedidos de reconhecimento da ocorrência de itigância de má-fé e sobre o pedido contraposto. Ressaltou que as alegações das partes, os documentos anexados e aprova oral comprovam o contrário do que foi decidido por esta Turma. Pontuou que cumpriu com o dever de informação e que as provas produzidas corroboram com a ocorrência de contradição. Afirmou que os serviços estavam sendo realizados conforme contratado, não havendo o que se falar em falha na prestação do serviço. Destacou que há contradição quanto à aplicação do termo inicial dos juros. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos e manifestação quanto à omissão sobre o pedido de litigância de má-fé e pedido contraposto. 5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O item 10 do acórdão embargado esclareceu os pontos suscitados nestes embargos. A nulidade do contrato faz com que as partes retornem ao estado anterior à avença, não havendo o que se falar em litigância de má-fé. Ademais, constou expressamente que o pedido contraposto é improcedente ante a nulidade apontada. Dessa forma, não há o que se falar em omissão, contradição ou obscuridade. Quanto aos juros de mora, o item 11 pontuou que este foi aplicado conforme requerido pelo recorrente, não havendo qualquer erro material. 6. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 7. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1871411, 07195200920238070007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 60742957 e 60742958). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Corte Suprema, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, evidencia-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal